Tribunal: TJSP
Processo: 1009687-92.2018.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: José Maria Câmara Junior
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO MEDIATO.

RESPONSABILIDADE DO HOSPITAL. ERRO DE DIAGNÓSTICO. FRATURA DE COSTELA NÃO DETECTADA NO RAIO X. Configuração da responsabilidade civil comprovados. Responsabilidade subjetiva. Demora para o correto diagnóstico. Repercussão danosa para a paciente. Nexo com o agravamento das lesões. Fratura de costelas posteriormente detectadas em

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO MEDIATO.

RESPONSABILIDADE DO HOSPITAL. ERRO DE DIAGNÓSTICO. FRATURA DE COSTELA NÃO DETECTADA NO RAIO X. Configuração da responsabilidade civil comprovados. Responsabilidade subjetiva. Demora para o correto diagnóstico. Repercussão danosa para a paciente. Nexo com o agravamento das lesões. Fratura de costelas posteriormente detectadas em exame realizado na rede particular. Reconhecimento dos elementos da responsabilidade civil.

DANOS MORAIS. Falha do serviço de atendimento médico. Fato reúne potencial e aptidão para determinar a repercussão moralmente. Configuração do dever de indenizar. Manutenção da indenização fixada pela sentença.

NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.